Tribunal: CARF
Processo: 10855.720615/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720615/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.199 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
CLÁUDIO AUGUSTO SILA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
DÉBITO DECLARADO. REVISÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA ESTRANHA À
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES.
Por decorrência de previsão regimental, a atividade de análise, deferimento e
revisão de ofício de débito declarado é de competência das autoridades
administrativas, descabendo o conhecimento da matéria pelos órgãos
julgadores.
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NÃO
CONHECIMENTO.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Lucas Issa Halah, que conhecia do recurso e negava-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Trata-se de manifestação de inconformidade, fl. 02, manejada pela pessoa
jurídica interessada com o objetivo de desconstituir o indeferimento à sua opção pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720615/2019-77
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720615/2019-77

regime tributário simplificado estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 2006, o
Simples Nacional, concernente ao ano-calendário 2019.
Conforme expresso no Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional, fl. 66, com data de registro em 14/02/2019, a pessoa jurídica incorreu em
situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, o que se deu em razão da
existência de débitos previdenciários em cobrança na RFB e na Dívida Ativa da
União, cujas exigibilidades não se encontravam suspensas, situação que representou
infringência ao inc. V do art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006.

Não satisfeita com o que foi deliberado, em 18/02/2019 a interessada apresentou
petição em que alegou que os débitos em questão foram regularizados no prazo legal,
conforme documentos, em vista do que postulou a insubsistência do ato administrativo
contestado.
A Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela DRJ/FOR, conforme
acórdão n. 08-51.927 (e-fl. 75), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA.
O contribuinte poderá sanear eventuais pendências impeditivas ao ingresso no
Simples Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as
regularize até o término do prazo determinado para que manifeste a sua
intenção de ingresso no regime simplificado.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta requerimento recebido pela Unidade de
Origem como Recurso Voluntário (e-fls. 84), integralmente reproduzido no recorte de imagem
seguinte:

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720615/2019-77

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Tempestividade
Verifica-se que o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em 04/08/2020 (e-
fls. 84), apresentando o recurso voluntário no dia 18/09/2020 (e-fls. 82).
Em situações normais, o presente recurso voluntário seria considerado
intempestivo, posto apresentado após o decurso do prazo de trinta dias corridas.
Sucede, porém, que em razão da pandemia da Covid-19, por meio da Portaria
RFB no 543/2020, os prazos para a prática de atos processuais e procedimentos administrativos
foram suspensos, destacando-se, inclusive, a publicação das Portarias no 81123, de 20/03/2020, e
no 101994, de 20/04/2020, ambas do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que
suspenderam a prática de atos processuais no âmbito do CARF até 29/05/2020.
A última redação do mencionado artigo 6oda Portaria RF no 543/2020 foi
conferida pela Portaria RFB no 4105/2020, a qual estipulou a suspensão dos prazos para a prática
de atos processuais no âmbito da RFB até 31/08/2020.
Desse modo, tendo em vista que foi solicitada a juntada do presente recurso
voluntário em 18/09/2020, há de se reconhecer a sua pronta tempestividade, em razão de não ter
sido ultrapassado o interregno de 30 dias da ciência da decisão por força da suspensão do prazo
processual, conforme visto.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Conquanto tempestivo o Recurso Voluntário, vejo que contém matéria que escapa
à competência deste órgão julgador de segunda instância, relativa ao requerimento de revisão de
ofício de débitos declarados.
Tal matéria é de competência da autoridade administrativa, conforme previsão
regimental constante da Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020.
Ademais, o Recorrente não contesta os fundamentos expressos no acórdão de
Manifestação de Inconformidade, limitando-se a apresentar o referido requerimento
administrativo.
As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o recorrente visa
reformá-lo.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720615/2019-77

Considerando que em momento algum o Recorrente contesta os fundamentos da
decisão recorrida, o recurso não merece ser conhecido, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
A propósito, o seguinte precedente deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES
RECURSAIS
GENÉRICAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO.
PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado
pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da
dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir
da decisão infirmada, apontando o error in procedendo ou o error in iudicando nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer.
(AC RV 2202005.055, Rel. Leonam Rocha de Medeiros, 2a Câmara/2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, julgado em 14 de março de 2019.)
Ante o exposto, não tendo o Recorrente trazido argumento que pudesse infirmar a
decisão agravada, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.199 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720615/2019-77

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital